Tribunal: TJSP
Processo: 1502004-19.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Itupeva – IPTU – Exercícios de 2014 a 2016 – Irresignação quanto à verba honorária fixada em sentença – Inadmissibilidade - Verba honorária bem fixada por equidade, de acordo com o disposto no art. 85, §2o e §8o do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502004-19.2018.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITUPEVA, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502004-19.2018.8.26.0514 -Voto no 21169
2
APELAÇÃO No 1502004-19.2018.8.26.0514
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
COMARCA: ITUPEVA
VOTO No 21169
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Itupeva
IPTU
Exercícios de 2014 a 2016

Irresignação quanto à verba honorária fixada em
sentença Inadmissibilidade - Verba honorária bem
fixada por equidade, de acordo com o disposto no
art. 85, §2o e §8o do CPC
Sentença mantida

Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA (fls.
101/106) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
95/96, que acolheu o pedido da exceção de pré-executividade,
julgou extinta a execução e a condenou ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Sustenta, em suma, que a verba honorária foi
fixada de forma exacerbada, devendo ser reduzida.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 111/117).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nada há a ser alterado quanto à verba honorária
vez que a aplicação pura e simples do artigo 85, § 3o, inciso I do
CPC ao caso, mostra-se imprópria, eis que não corresponde aos
critérios para sua mensuração, previstos no § 2o do mesmo
dispositivo legal, notadamente quanto a extensão dos trabalhos do
patrono e complexidade da causa, a justificar a aplicação do
critério da equidade, previsto no art. 85, § 8o do CPC.
Como bem exposto na sentença, nas hipóteses
de valor ínfimo da causa aqueles critérios mensuráveis do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502004-19.2018.8.26.0514 -Voto no 21169
3
§ 2o, incisos I a IV do CPC não são atendidos.
Assim, a verba honorária decorrente da aplicação
de percentual sobre o baixo valor da causa, resulta em aviltamento
do trabalho do advogado, como ocorre no caso, em que o valor da
causa é de R$ 1.417,36 em outubro de 2018.
Assim, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
fixado na sentença mostra-se de acordo com a natureza da causa
e sua complexidade.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Por
fim,
fixo
os
honorários
sucumbenciais,
devidos ao patrono da apelada, além daqueles já fixados na
sentença, em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do disposto
no art. 85, §§ 8o e 11 do CPC.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator